Tribunal: TJSP
Processo: 2116680-10.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Presença de omissão no acórdão atacado – Necessidade de apreciação da matéria relativa à competência do juízo de origem para julgamento do processo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Perícia contábil – Necessidade de produção da prova, restando justificada a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Presença de omissão no acórdão atacado – Necessidade de apreciação da matéria relativa à competência do juízo de origem para julgamento do processo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Perícia contábil – Necessidade de produção da prova, restando justificada a nomeação de profissional habilitado para sua realização.

Embargos acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.